Tribunal: TJDFT
Processo: 0713618-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Tráfico de drogas. Menoridade relativa. Redução da pena abaixo do mínimo legal. Impossibilidade.
1 - A atenuante da menoridade relativa incide para o réu menor de 21 anos na data do fato (art. 65, I, CP).
2 - A incidência de circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do e. STJ).
3 – Apelação provida em parte.